Tribunal: CARF
Processo: 10740.720027/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA DE PROCEDIMENTO FISCAL. A irregularidade na prorrogação do procedimento fiscal não acarreta a nulidade do lançamento, conforme Súmula CARF no 171, especialmente quando ausente a demonstração de prejuízo.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CONTRIBUINTE (NULIDADE DE ALGIBEIRA). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 29. Não se aplica a Súmula CARF no 29 quando a autuação fiscal decorre de constatação fática de omissão de rendimentos e não de presunção legal. Adicionalmente, a nulidade não se atribui quando a falta de intimação decorre do comportamento contraditório do próprio contribuinte, que, ao ser instado, omitiu a co-titularidade da conta, buscando a nulidade posteriormente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS INDIVIDUALIZADOS. Não se configura cerceamento de defesa a alegação de falta de intimação sobre depósitos específicos quando a fiscalização comprovadamente requereu do contribuinte a comprovação da origem dos recursos, e este não o fez.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
EXCESSO DE AUTUAÇÃO. FALTA DE PROVA E CORRELAÇÃO. Não se acolhe a alegação de excesso de autuação para a aplicação de alíquotas diferenciadas quando o contribuinte aduz argumentos genéricos, sem especificar os valores e sem correlacionar as provas apresentadas com a natureza dos rendimentos supostamente distintos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720027/2017-69
ACÓRDÃO
2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL DUARTE GARCIA MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014
PROCESSUAL
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO TEMPESTIVA DE PROCEDIMENTO
FISCAL. A irregularidade na prorrogação do procedimento fiscal não
acarreta a nulidade do lançamento, conforme Súmula CARF no 171,
especialmente quando ausente a demonstração de prejuízo.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CONTRIBUINTE (NULIDADE DE
ALGIBEIRA). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 29. Não se aplica a
Súmula CARF no 29 quando a autuação fiscal decorre de constatação fática
de omissão de rendimentos e não de presunção legal. Adicionalmente, a
nulidade não se atribui quando a falta de intimação decorre do
comportamento contraditório do próprio contribuinte, que, ao ser instado,
omitiu a co-titularidade da conta, buscando a nulidade posteriormente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS
INDIVIDUALIZADOS. Não se configura cerceamento de defesa a alegação de
falta de intimação sobre depósitos específicos quando a fiscalização
comprovadamente requereu do contribuinte a comprovação da origem dos
recursos, e este não o fez.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
EXCESSO DE AUTUAÇÃO. FALTA DE PROVA E CORRELAÇÃO. Não se acolhe a
alegação de excesso de autuação para a aplicação de alíquotas
diferenciadas quando o contribuinte aduz argumentos genéricos, sem
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
2
especificar os valores e sem correlacionar as provas apresentadas com a
natureza dos rendimentos supostamente distintos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUZIDA
A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em razão da legislação superveniente mais
benéfica. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu provimento parcial em
maior extensão, para afastar a multa qualificada, com aplicação da penalidade de 75%. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE – Redatora designada

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
3
nos termos constantes em Relatório Fiscal (fls. 16/41), a partir das quais foram apuradas as
seguintes bases de cálculo de imposto de renda sobre a pessoa física (fl. 7):
Mes/Ano Descrição
das Infrações
Valor
Apurado Multa
Dez/2012
OMISSAO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATICIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS
1.918.141,30 50,.00
Dez/2013
OMISSAO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATICIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS
1.029.980,00 50,.00
Dez/2014
OMISSAO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATiCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS
180.141,00
50,.00
2.

Por sua vez, os impostos lançados constam na fl. 12, a saber:
Período de
Apuração
Vencimento mposto
2012
30/04/2013
25.069,88
2013
30/04/2014
82.170,94
2014
30/04/2015
47.853,62

3.

Nas fls. 364 a 378, o contribuinte interpôs impugnação, alegando
nulidade no lançamento por expiração de prazo do procedimento, nulidade de lançamento por
falta de intimação de todos os titulares das contas correntes, nulidade por excesso de autuação, e
inaplicabilidade da multa qualificada.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
4
4.

Por sua vez, em julgamento de referida impugnação, adveio o
Acórdão no 06-61.644, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, datado de 31 de janeiro de 2018, fls.
452 a 473, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, ou seja:
 sem acolhimento da alegação de expiração do prazo para conclusão do TDPF, sob o
fundamento de ser o lançamento ato vinculado;
 sem acolhimento da alegação de nulidade por não intimação de titular de conta conjunta,
sob o fundamento de que a Súmula CARF no 29 somente seria aplicável em casos de
presunção de omissão de receitas ou rendimentos (o que não seria o caso, por se tratar de
constatação fática);
 sem acolhimento da alegação de cerceamento de defesa por não intimação do
contribuinte para se manifestar sobre depósitos individualizados, sob o fundamento de
que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar a respeito, e não o fez;
 sem acolhimento da alegação de excesso de autuação, sob o fundamento de que caberia
ao contribuinte distinguir adequadamente a natureza dos valores sob exame; e,
 sem acolhimento da alegação de inaplicabilidade da multa qualificada, sob o fundamento
de que não se tratou de mera omissão, mas de conduta sistemática e reiterada de omissão
de rendimentos, de 2012 a 2014.

5.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em
29/03/2018, fl. 503, em face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 506/524)
em 25/04/2018 (fl. 505), no âmbito do qual apresentou, em síntese:
a) alegação de nulidade no lançamento por expiração de prazo do procedimento;
b) alegação de nulidade de lançamento por falta de intimação de todos os titulares
das contas correntes;
c) alegação de cerceamento de defesa por não intimação do contribuinte para
manifestar-se sobre declaração da “INTERNATIONAL CORP COM EXP IMP LTDA” acerca de
depósitos individualizados;
d) alegação de nulidade por excesso de autuação; e,
e) inaplicabilidade da multa qualificada.

6.

Ao fim (fl. 524), o contribuinte requer o provimento do recurso
voluntário, desconstituindo-se o lançamento, ou, subsidiariamente, a anulação do auto
relativamente à quantia de R$ 136.962,00, e a redução da multa qualificada.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
5

VOTO VENCIDO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no
prazo previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que o sujeito passivo
manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 29/03/2018, fl. 503, e interpôs o seu respectivo Recurso
Voluntário (fls. 506/524) em 25/03/2018 (fl. 505).
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
10.

Dentre os argumentos do contribuinte, verifica-se que um deles
possui natureza de preliminar, na medida em que se constitui como matéria que, caso acolhida,
impacta a análise de mérito dos demais argumentos e pedidos, que é a alegação de nulidade do
lançamento por expiração de prazo do procedimento.
11.

Os demais argumentos, em que pesem terem sido mencionados pelo
contribuinte por meio da expressão “nulidade” (sob fundamento de excesso de autuação), ou por
meio da expressão “cerceamento” de defesa (sob fundamento não manifestação prévia
relativamente a depósitos individualizados), veiculam tratamento fático e jurídico de mérito.
12.

Assim, aprecia-se inicialmente a preliminar suscitada para,
ulteriormente, serem apreciados os argumentos de mérito.
Preliminar
Da alegação de nulidade por expiração do prazo para conclusão do TDPF

13.

O contribuinte alega nulidade no lançamento por expiração do prazo
para a conclusão do TDPF, fls. 509/514, à luz da Portaria no 1.687/2014.

14.

Considerando a prorrogação extemporânea do TDPF, a presente
controvérsia, portanto, enseja apreciação de matéria exclusivamente de direito, em sede de
preliminar.

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
6
15.

Nesse tocante, necessário indicar o entendimento consolidado do
CARF, acerca da matéria:

Acórdão CARF no 3401-006.197 (Processo no 10865.001104/201003 ; Sessão de 22
de maio de 2019)

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara
à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício quando não demonstrado
o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46
estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

16.

Referido entendimento se coaduna ainda com a seguinte súmula do
CARF:

Súmula CARF no 171

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050,
2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-
007.198.

17.

Em razão disso, rejeita-se a preliminar de nulidade de lançamento,
sob alegação de expiração de prazo para conclusão de TDPF.
Mérito
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
7
18.

Assim, remanescem como objeto de controvérsia as seguintes
alegações formuladas pelo contribuinte:
- alegação de nulidade de lançamento por falta de intimação de todos os titulares
das contas correntes;
- alegação de cerceamento de defesa por não intimação do contribuinte para
manifestar-se sobre declaração da “INTERNATIONAL CORP COM EXP IMP LTDA”, acerca dos
depósitos individualizados;
- alegação de nulidade por excesso de autuação; e,
- alegação de inaplicabilidade da multa qualificada.

Da alegação de nulidade de lançamento por falta de intimação de todos os
titulares das contas correntes.

19.

Acerca da matéria, entendeu a DRJ que a Súmula CARF no 29
somente seria aplicável em casos de presunção de omissão de receitas ou rendimentos (art. 42 da
Lei no 9.430/1996), e que o presente caso concreto se trataria de constatação fática (arts. 37, 38 e
45 do RIR/1999, vigente à época), e não de presunção (fls. 465), merecendo destaque os seguintes
trechos do acórdão recorrido (fl. 465/466).

41. Ocorre, contudo, que no caso concreto analisado nesses autos, a autuação fiscal
foi decorrente da constatação fática, corroborada pela informação prestada (fls. 46 e 47) e
ratificada (fl. 57) pelo próprio Impugnante, de que os recursos identificados nas contas bancárias
se tratam "dos valores comissionados recebidos pela venda dos produtos da REX DIAMOND".
42. Verifica-se, portanto, que a base legal para a autuação fiscal não foi o art. 42 da
Lei 9.430, de 1996 (presunção legal de omissão de receitas e rendimentos). Na verdade, a
autuação fiscal se deu em decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
enquadrando-se legalmente o lançamento tributário nos artigos 37, 38, 45, inciso III, e 83 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto Lei no 3.000, de 29 de março de 1999) e no
art. 1o, incisos VI, VII e VIII e seus parágrafos únicos, da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007,
conforme constou do auto de infração à folha 3.
43. Ademais, a própria Lei no 9.430, de 1996 dissolve qualquer dúvida sobre a
legalidade da autuação fiscal ao esclarecer em seu parágrafo 2o que "os valores cuja origem
houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos".

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
8
20.

Constata-se que a fiscalização promoveu o enquadramento legal do
auto de infração nos arts. 37, 38 e 45, do RIR/1999 (vigente à época), conforme fl. 3, e não no art.
42 da Lei no 9.430/1996).

21.

O recorrente, por sua vez, fls. 514/519, em decorrência da não
intimação de todos os co-titulares das contas correntes, alega “nítida violação ao contraditório, à
ampla defesa e a verdade material” (fl. 518).

22.

Registre-se que o contribuinte atribuiu como suas as contas titulares
7559 e 7880, conforme indicado na fl. 18, do Relatório Fiscal No 06-911/2016 (fl. 16 a 41), o que
significa dizer que ele mesmo deu causa à suposta violação do contraditório, da ampla defesa e da
verdade real.

23.

No entanto, após a indicação de que seria o titular das contas, o
contribuinte, atuando de forma contraditória, portanto, alegou em sua impugnação (fl. 369), de
que a titularidade de referidas contas não era somente dele, mas também de L.M.S.M.

24.

Nesse tocante, de forma geral, necessário indicar que não se aplica,
neste caso, a Súmula CARF no 29, por duas razões independentes:

a) seja em razão da constatação de verdadeira omissão (constatação fática), e não
somente presunção (conforme exige referida súmula);

b) seja em razão da vedação ao comportamento contraditório empregado pelo
contribuinte, que, no início do procedimento fiscal, atribuiu a ele próprio a titularidade da conta,
quando, em verdade, a titularidade era devida a ele e outra pessoa;

25.

Obviamente que, caso o contribuinte tivesse, antes do lançamento,
apresentado a verdade acerca da titularidade das contas, como lhe foi requerido, certamente o(a)
outro co-titular teria sido adequadamente intimado.

26.

Agindo na forma do item “b”, supramencionado, o contribuinte
praticou o que se denomina como “nulidade de algibeira”, ou seja, omitiu uma informação
relevante acerca da verdade para, ulteriormente, buscar a nulidade por falta da informação
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
9
relevante acerca da verdade, o que é vedado pelo direito, a exemplo do seguinte precedente do
CARF:

Acórdão CARF no 2001-002.945 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária (Processo no 15504.729724/2015-20; Sessão de 20 de maio de 2020).

PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
A falta de indicação de eventuais causas de nulidade do auto de infração leva à
rejeição da preliminar. Não verificado qualquer vício no lançamento, a alegação de nulidade não
merece acolhida. Se o contribuinte apresentou defesa onde rebateu todos os argumentos
apresentados pelo fisco, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

27.

Subsidiariamente, o recorrente indica que, ao menos a quantia de R$
136.962,00, teria decorrido de depósitos não identificados, e que, neste caso, seria aplicável a
Súmula CARF no 29.

28.

No entanto, segundo o item 24 do presente voto, a não aplicação da
Súmula CARF no 29 pode ser dar por duas razões independentes, sendo aplicável, para o não
acatamento da reversão do valor de R$ 136.962,00, a segunda hipótese enunciada em referido
item, no sentido de que referida súmula resta afastada quando o próprio contribuinte tiver dado
causa à não indicação da titularidade das contas na primeira oportunidade em que foi obrigado a
se manifestar a respeito, tendo, portanto, o contribuinte dado causa à alegada nulidade, não
sendo possível que seja beneficiado pela própria conduta contraditória.

29.

Analogamente, quando o próprio contribuinte já poderia ter se
manifestado e não o fez, acerca da aplicabilidade ou não da Súmula CARF no 29, menciona-se o
seguinte precedente do CARF:

Acórdão CARF no 2301-008.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (Processo no 15521.000052/2009-11; Sessão de 3 de dezembro de 2020)
SÚMULA CARF 29. INAPLICABILIDADE DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
A Súmula CARF no 29 que prescreve que “Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
10
à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento” não se aplica no presente caso pois o
recorrente apenas informou a co-titularidade após a decisão da DRJ.

30.

Por todo o exposto, não prosperam os argumentos do recorrente
nesse tocante.

Da alegação de cerceamento de defesa por não intimação do contribuinte para
manifestar-se sobre declaração da “INTERNATIONAL CORP COM EXP IMP LTDA” (fl. 18), acerca
dos depósitos individualizados

31.

O
contribuinte
alega,
fls.
517/519,
que,
ao
tempo
dos
esclarecimentos prestados à Receita Federal do Brasil, o recorrente não havia sido intimado acerca
dos 3 depósitos (ocorridos em 05/01/2012 e 10/01/2012), que totalizam a monta de R$
136.962,00.

32.

Registre-se que referida quantia foi identificada, pela fiscalização (fls.
18 e 25), como tendo sido origem da INTERNATIONAL CORP COM EXP IMP LTDA.

33.

No entanto, conforme fls. 21 e 50, ficou demonstrado que a
fiscalização requereu do contribuinte, devidamente cientificado (fl. 53) a apresentação e a
comprovação da origem dos recursos, inclusive os valores oriundos da empresa INTERNATIONAL
CORP. COMÉRCIO EXP E IMP LTDA

34.

Em razão disso, não prosperam os argumentos do contribuinte nesse
aspecto.

Da alegação de nulidade por excesso de autuação

35.

O contribuinte alega, ainda, o excesso de autuação, fls. 519/522, teria
se dado em virtude de que os seus ganhos identificados foram todos tratados como comissão de
vendas, com alíquota de 27,5%, defendendo o contribuinte que o próprio relatório fiscal destacou
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
11
que dentre a parte identificada havia valores decorrentes de luvas pela cessão de direito à
exploração de carteira de clientes, e que estes últimos deveriam ser tributados à alíquota de 15%.

36.

Segundo o contribuinte, nem todos os valores pagos pela
INTERNATIONAL CORP teriam decorrido de comissão de vendas (fl. 520).

37.

Observando-se as fls. 331 e 332, constam documentos a partir dos
quais não é possível extrair quais teriam sido os supostos valores decorrentes de uma relação
jurídica de “cessão de direito à exploração”, tendo incorrido o contribuinte em argumentação
genérica e sem correlação a alguma evidência comprobatória de uma relação jurídica nesse
sentido.

38.

O contribuinte haveria de ter indicado tanto os valores que entende
se tratarem de valores decorrentes de cessão de direito, como haveria de provar a evidência de
que os valores especificados decorrem de uma relação jurídica de cessão de direito.

39.

No entanto, o contribuinte se limitou a apresentar argumentos
genéricos (sem especificação dos valores) e sem demonstrar a existência de relação jurídica de
cessão de direito.

40.

Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre
apresentação de argumentos desassociados de provas, bem como de documentos no processo
sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os valores que se pretende
demonstrar, in verbis:

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
12
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as
operações tidas pela fiscalização como exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações
de exportação direta, deve-se cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

41.

Nesse sentido, o contribuinte, portanto, aduziu argumentos
genéricos e desprovidos de meios de prova hábeis à demonstração do alegado, não merecendo,
portanto, provimento.

Da alegação de inaplicabilidade da multa qualificada

42.

Por fim, fls. 522/523, o contribuinte defende que a mera presunção
não suscita a aplicação da multa em sua modalidade qualificada, sob o fundamento da Súmula
CARF no 14 e da Súmula CARF no 25.

43.

Ressalte-se que, no âmbito do acórdão recorrido, a DRJ manteve a
multa em sua modalidade qualificada, fls. 470/471, em decorrência da prestação de informações
falsas e em decorrência de iludir a administração tributária com o desiderato de não lhe dar
conhecimento da ocorrência de fato jurídico que ensejasse a exigência de IRRF.

44.

A DRJ entende que a frequência e montante dos rendimentos
omitidos demonstram o objetivo de ocultar à Fazenda Pública a ocorrência do fato gerador (fl.
471).

45.

No entanto, necessário considerar que a comprovação de dolo,
fraude e simulação, conforme exigido pelos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964, requer, mais
do que a percepção subjetiva de “frequência” e de “montante”, a partir de um conjunto
probatório indiciário, requer mais do que a alegação conduta de iludir a administração pública
com o fim de não dar conhecimento ao fato jurídico e mais do que alegação de prestação de
informações falsas, sem que haja uma clara evidência probatória de intenção, para tais incidências
e caracterizações de dolo, fraude e/ou simulação.

46.

Por todo o exposto, entendo aplicáveis as Súmulas CARF no 14 e 25,
para o fim de acolher a aplicação da multa em 75%, prevista no art. 44, inc. I, da Lei Federal no
9.430/1996, sem aplicação da qualificadora.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
13

Conclusão
47.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de manter o valor
principal lançado e reduzir a multa ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE, redatora designada
Em que pesem as ponderações do Ilustre Relator, divirjo do seu posicionamento,
especificamente, sobre a demonstração e individualização da qualificação da multa de ofício.
É sabido que a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada
a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
Nesse sentido, destaco a literalidade da norma:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.” –
destaques desta Relatora

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.847 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720027/2017-69
14
Do conjunto probatório dos autos, trazidos para afastar o lançamento fiscal em
discussão, entendo que estão ausentes provas de que tenha havido a mera inadimplência de
tributo, mas, sim, a prática de várias condutas intencionadas de não declarar os rendimentos
quanto não apurar e recolher o tributo incidente sobre o valor recebido pela prestação de serviços
de intermediação.
Da análise como um todo, é possível aferir que houve o dolo, no sentido de assumir
o risco da conduta lesiva, com o pleno conhecimento de sua ilicitude, pelo recorrente, impedindo
por fim, o conhecimento do fato gerador do imposto de renda pela administração tributária.
Entretanto, a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96, foi
alterada pela lei no 14.689/23, reduzindo-a ao limite de 100%, o qual deve ser aplicado ao caso em
tela em razão do princípio da retroatividade benigna consignado no art. 106, II, “c”, do CTN.
Dessa forma, pelas razões acima, dou parcial provimento ao recurso tão somente
para reduzir a multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE

Fl. 567
DF CARF MF
Original